Tribunal: STF
Processo: HC 82800
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Condenação em sede de 2º grau. Oposição de
embargos declaratórios. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal
de Justiça e, portanto, não conhecida, sob pena de supressão de
instância. Recurso Especial e Recurso Extraordinário. A sua eventual
interposição não impede a imediata prisão do condenado.
Precedentes. Conhecimento parcial do habeas corpus e, nesse ponto,
indeferido.